Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSÉDIO SEXUAL PRATICADO POR PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO DISTRITAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALUNAS ADOLESCENTES – MENORES DE IDADE – DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE DEMISSÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

1. Além de não ter apresentado nenhuma prova da condição de hipossuficiência, no caso, preparo recolhido, conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, o que configura preclusão lógica. Precedentes.

2. Antes de instaurar processo administrativo disciplinar, Administração Pública deve verificar se há indícios mínimos de sua ocorrência. 2.1. Inteligência do art. 212, § 3o, Lei Complementar Distrital 840/2011: “Em caso de infração disciplinar noticiada pela imprensa, nas redes sociais ou em correspondências escritas, a autoridade competente, antes de instaurar sindicância ou processo disciplinar, deve verificar se há indícios mínimos de sua ocorrência.” 2.2. No caso em análise, não há que se falar na alegada “sindicância informal”; e o que o apelante denomina “depoimentos” foram, na verdade, o conjunto de atendimentos pedagógicos levados a efeito pela Direção 2.3. O Processo administrativo disciplinar somente foi instaurado a partir da Ordem de Serviço 262, de 24/8/2018, após o conjunto de atendimentos pedagógicos – realizado pela Direção do CEF-01/Gama, ocorridos em 2017 e em agosto de 2018 – a alunas do ensino fundamental, que alegaram ter sido vítimas de abuso/assédio sexual da parte do apelante.

3. Não há previsão na Lei Complementar Distrital 840/2011 de intimação de servidor público quando da confecção do relatório final da Comissão Processante do PAD e da decisão da autoridade competente, seja para contradita-los, seja para apresentar “alegações finais”. 3.1. Referida legislação distrital definiu que o prazo para a manifestação do servidor público distrital se dá em fase anterior – Seção IV – Da Defesa (artigos 245 a 251). 3.2. “Inexiste previsão na Lei no 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso.” (STF. RMS 28774, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016). 3.3. “6. Embora o Decreto-lei no 201/67 explicite que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo (art. 5o, IV), não traz nenhuma regra específica que imponha a intimação quanto o conteúdo do relatório final da Comissão Processante. 7. Na realidade, o art. 5o, V, do Decreto-Lei 201/1967, limita-se a determinar que, após a apresentação de razões pelo denunciado, posterior à instrução, cabe à Comissão Processante a elaboração do seu relatório final, que será remetido para julgamento. 8. Não há, portanto, obrigatoriedade de que o denunciado seja intimado do relatório final da Comissão Processante, nem é prevista a possibilidade da impugnação de seu teor. 9. Ademais, realizada a fase instrutória em que assegurado o efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa ao denunciado, não há como reconhecer a nulidade, como regra, pela mera falta de intimação do acusado quanto ao teor do relatório conclusivo da comissão, que é simples peça informativa e opinativa, sem caráter decisório.” (STJ. RMS 64.113/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/12/2020).

4. Incidente de exceção de impedimento e suspeição foi interposto intempestivamente. Nos termos dos artigos 15, 145, II e 146, o prazo para oposição de exceção é de 15 (quinze) dias contados do conhecimento do fato; o fato afirmado como suspeito ocorreu em 10/9/2018. Exceção interposta somente em 04/02/2019, manifesta a intempestividade. O STJ define que, “caso a suspeição decorrer de episódio havido no curso do processo, o termo inicial será a data do fato em que o excipiente baseia a exceção.” (STJ. AgInt no REsp 1613549/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020).

5. “Para a produção de provas, a comissão processante pode, de ofício ou a requerimento do servidor acusado, fazer acareações.” (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 240, II). Hipótese em que suficientemente justificada a conclusão da Comissão Processante do PAD no sentido de, tido como suficiente o que já produzido, definiu desnecessidade de acareação ou mesmo de nova oitiva das alunas do CEF-01/Gama, levando em consideração a necessidade de atenção aos princípios da proteção das adolescente 5.1. Caberia ao apelante, se assim o desejasse, requerer a acareação, o que não o fez, ensejando, na hipótese, preclusão no bojo do PAD.

6. Assédio sexual é definido como o constrangimento de alguém com o intuito de obter favores sexuais, valendo-se o constrangedor de posição superior em relação ao constrangido (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 4. 14. ed. São Paulo: Saraiva jur, 2020. p. 88). 6.1. No caso, comprovado em PAD que apelante se valeu do exercício da função de professor para obter das alunas constrangidas favorecimento sexual. 6.2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 classifica assédio sexual ou moral como “infração média” do grupo II (art. 192, II), punível com suspensão (art. 200). 6.3. Na hipótese, a prática de assédio/abuso sexual pelo apelante, que exercia função de professor, em relação a alunas adolescentes, menores de idade, que estavam sob sua responsabilidade, constitui modalidade de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública. 6.4. “É firme a orientação no sentido da imprescindibilidade de dolo nos atos de improbidade administrativa por violação a princípio, conforme previstos no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 - o que foi claramente demonstrado no caso dos autos, porquanto o professor atuou com dolo no sentido de assediar suas alunas e obter vantagem indevida em função do cargo que ocupava, o que subverte os valores fundamentais da sociedade e corrói sua estrutura.” (STJ. REsp 1255120/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013). 6.5. Conduta do apelante definida como improbidade administrativa, correta a capitulação dada pela Comissão Processante nos termos do art. 194, I, “b” e IV, Lei Complementar Distrital 840/2011, cuja pena é a de demissão (art. 202).

7. Recurso conhecido e desprovido.